Tribunal: TJPA
Processo: 0104790-48.2015.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0104790-48.2015.8.14.0065

JUIZO RECORRENTE: 1A VARA CIVEL DA COMARCA DE XINGUARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE, CLEIDINETE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. VÍNCULO PROLONGADO E SUCESSIVAMENTE RENOVADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. NULIDADE. VERBAS RESCISÓRIAS. PARCIAL CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que declarou a nulidade de contratação temporária para o cargo de professora, realizada pelo Município de Água Azul do Norte, entre 13/01/1995 e 31/12/2013, reconhecendo o direito ao recebimento do FGTS, férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário. Estabeleceu-se a correção monetária das verbas fundiárias pelo IPCA-E e fixaram-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária a justificar sua nulidade; (ii) definir se são devidas as verbas rescisórias pleiteadas, em especial FGTS, férias com terço e 13º salário; (iii) estabelecer o índice aplicável à correção monetária do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação por tempo determinado, sucessivamente renovada por mais de 18 anos, para exercício de função típica e permanente de professora, desnatura a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à obrigatoriedade do concurso público (art. 37, II, CF/1988).

4.

Segundo o STF (Tema 612), as contratações temporárias devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedado seu uso para suprir atividades ordinárias e permanentes da Administração Pública.

5.

Em razão da nulidade da contratação, reconhece-se o direito ao pagamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e jurisprudência do STF nos Temas 191 e 916.

6.

O STF, ao julgar o Tema 551, assentou que, havendo desvirtuamento da contratação temporária, são devidos o 13º salário e as férias acrescidas de 1/3, mesmo sem previsão legal ou contratual expressa.

7.

A correção monetária do FGTS deve observar a jurisprudência do STJ (Tema 731), sendo aplicável a Taxa Referencial – TR, e não o IPCA-E, conforme ajustado de ofício pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença parcialmente confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que se prolonga por período extenso e sucessivamente renovado, sem excepcionalidade, viola o art. 37, IX, da Constituição e é nula de pleno direito.

2.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento de FGTS, 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional quando caracterizado o desvirtuamento da relação.

3.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, confirmar parcialmente sentença, procedendo adequação quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0104790-48.2015.8.14.0065

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE

PROCURADOR MUNICIPAL: RODRIGO PERES RIBEIRO (OAB/PA 27.792)

SENTENCIADA / REQUERENTE: CLEIDINETE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADA: ANA PAULA ROCHA OUVERNEY (OAB/GO 32.399)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando nula a contratação precária, condenando o Município de Água Azul do Norte ao pagamento do FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário. Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E. Condenou-se o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0104790-48.2015.8.14.0065

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE

PROCURADOR MUNICIPAL: RODRIGO PERES RIBEIRO (OAB/PA 27.792)

SENTENCIADA / REQUERENTE: CLEIDINETE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADA: ANA PAULA ROCHA OUVERNEY (OAB/GO 32.399)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. VÍNCULO PROLONGADO E SUCESSIVAMENTE RENOVADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. NULIDADE. VERBAS RESCISÓRIAS. PARCIAL CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que declarou a nulidade de contratação temporária para o cargo de professora, realizada pelo Município de Água Azul do Norte, entre 13/01/1995 e 31/12/2013, reconhecendo o direito ao recebimento do FGTS, férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário. Estabeleceu-se a correção monetária das verbas fundiárias pelo IPCA-E e fixaram-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária a justificar sua nulidade; (ii) definir se são devidas as verbas rescisórias pleiteadas, em especial FGTS, férias com terço e 13º salário; (iii) estabelecer o índice aplicável à correção monetária do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação por tempo determinado, sucessivamente renovada por mais de 18 anos, para exercício de função típica e permanente de professora, desnatura a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à obrigatoriedade do concurso público (art. 37, II, CF/1988).

4.

Segundo o STF (Tema 612), as contratações temporárias devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedado seu uso para suprir atividades ordinárias e permanentes da Administração Pública.

5.

Em razão da nulidade da contratação, reconhece-se o direito ao pagamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e jurisprudência do STF nos Temas 191 e 916.

6.

O STF, ao julgar o Tema 551, assentou que, havendo desvirtuamento da contratação temporária, são devidos o 13º salário e as férias acrescidas de 1/3, mesmo sem previsão legal ou contratual expressa.

7.

A correção monetária do FGTS deve observar a jurisprudência do STJ (Tema 731), sendo aplicável a Taxa Referencial – TR, e não o IPCA-E, conforme ajustado de ofício pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença parcialmente confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que se prolonga por período extenso e sucessivamente renovado, sem excepcionalidade, viola o art. 37, IX, da Constituição e é nula de pleno direito.

2.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento de FGTS, 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional quando caracterizado o desvirtuamento da relação.

3.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando nula a contratação precária, condenando o Município de Água Azul do Norte ao pagamento do FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário. Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E. Condenou-se o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da remessa necessária.

De início, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, a autora foi contratada de forma precária (temporária), para desempenhar a função de Professora, no período de 13/01/1995 até 31/12/2013, conforme certidão de tempo de serviço (ID 9378332 – Pág. 11).

O período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, configurou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-o incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da Constituição da República de 1988.

Restou, assim, caracterizada verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II e § 2º, da Carta Cidadã), razão pela qual se mostram nulas tais contratações.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, conforme o entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Deve, portanto, ser ratificada a sentença nesse ponto.

Com relação às férias e ao 13º salário, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito - RE 1.066.677 (Tema 551) assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Na espécie, consoante já mencionado houve inegável desvirtuamento da contratação precária, ademais os documentos constantes dos autos não são hábeis a comprovar o adimplemento quanto às férias, incluindo o terço constitucional respectivo, e o 13º salário. Portanto, deve também ser ratificada a sentença quanto às demais parcelas rescisórias reconhecidas.

Concernente à correção monetária, enquanto consectário legal da condenação possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, impõe ajustar a sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS adequando-a ao entendimento do
STJ que é pela aplicação da TR conforme
Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC)
.

Ante o exposto,
confirma-se parcialmente
a sentença reexaminada quanto ao reconhecimento do FGTS e demais parcelas, todavia,
determina-se a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/07/2025